Tribunal: TJSP
Processo: 1040075-97.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Embargos de declaração - Omissão reconhecida - Pedido de redução da multa por litigância de má fé - Ré que é beneficiária da assistência judiciária - Aplicação do princípio da proporcionalidade e razoabilidade - Redução cabível - Valor fixado em 10% reduzido para 5% - Embargos acolhidos com efeitos infringentes